Tribunal: TJES
Processo: 5001414-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001414-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDVANDRO DE JESUS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL e outros
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº 5001414-80.2022.8.08.0000

PACIENTE: EDVANDRO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
EDVANDRO DE JESUS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial, que o ora Paciente foi preso preventivamente no dia 18 de fevereiro do corrente, ante suposta infração ao delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, apurada na ação penal nº 0000440-84.2022.8.08.0047, tendo como corréu Gilberto Oliveira de Souza.

Afirma o Impetrante que o acusado foi preso em flagrante em 16/02/2022. Na ocasião, o Delegado de Polícia arbitrou fiança de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém não foi possível o recolhimento devido a falta de recursos financeiros do acusado diante do alto valor arbitrado.

Por sua vez, a Magistrada
a quo
em audiência de custódia, revogou a fiança e converteu a prisão em preventiva. A defesa apresentou pedido de revogação de prisão, subsidiariamente a redução da fiança, com a imposição também das medidas cautelares diversas a prisão, tendo sido tal pleito indeferido.

Na sequência, interposto o presente
habeas corpus
perante este egrégio Tribunal de Justiça, pugnou pela “expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, com a dispensa do pagamento da fiança, conforme o art. 325, §1º do CPP, respeitando as demais medidas impostas no habeas corpus.”

Decisão proferida em 09/05/2022 (id 2549985), deferindo a liminar relaxando a prisão preventiva do Paciente, ao tempo em que foram fixadas as medidas cautelares insculpidas nos incisos I, III e IV, do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Alvará de soltura cumprido em 10/05/2022 (id 2566104).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 2567323) pela concessão da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 17 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para conceder a ordem.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
EDVANDRO DE JESUS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial, que o ora Paciente foi preso preventivamente em 18 de fevereiro do corrente, ante suposta infração ao delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, apurada na ação penal nº 0000440-84.2022.8.08.0047, tendo como corréu Gilberto Oliveira de Souza.

Afirma o Impetrante que o acusado foi preso em flagrante em 16/02/2022. Na ocasião, o Delegado de Polícia arbitrou fiança de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém não foi possível o recolhimento devido a falta de recursos financeiros do acusado diante do alto valor arbitrado.

Por sua vez, a Magistrada
a quo
em audiência de custódia, revogou a fiança e converteu a prisão em preventiva. A defesa apresentou pedido de revogação de prisão, subsidiariamente a redução da fiança, com a imposição também das medidas cautelares diversas a prisão, tendo sido tal pleito indeferido.

Na sequência, interposto o presente
habeas corpus
perante este egrégio Tribunal de Justiça, pugnou a Defesa pela “expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, com a dispensa do pagamento da fiança, conforme o art. 325, §1º do CPP, respeitando as demais medidas impostas no habeas corpus.”

Em 09/05/2022 (id 2549985) proferi Decisão, ocasião em que foi deferida a liminar para o fim de relaxar a prisão preventiva do Paciente, ao tempo em que foram fixadas as medidas cautelares insculpidas nos incisos I, III e IV, do artigo 319, do Código de Processo Penal, sendo o alvará de soltura cumprido em 10/05/2022 (id 2566104).

Nesse contexto, conforme descrito na referida Decisão, o Magistrado
a quo
recebeu a denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, oportunidade em que foi imputada ao Paciente a suposta prática descrita no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, e assim, não se encontrando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Isso porque, o crime de porte ilegal de uso de arma de fogo permitido, em seu preceito secundário, prevê pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Desta feita, por ser imprescindível para a decretação da prisão preventiva que o delito comine pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, verifica-se que a presente hipótese não preenche o requisito de admissibilidade previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

De igual forma, verifico, ainda, que o vertente caso também não preenche os demais requisitos previstos nos incisos II e III, do artigo 313 do CPP.

Portanto, pelas razões supracitadas, o constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do Paciente é evidente, uma vez que não se verifica, nesta hipótese, o cumprimento dos requisitos expostos no art. 313, do Código de Processo Penal, eis que se trata de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena não comporta tal segregação cautelar.

A propósito, este é o uníssono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 313, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2.
Denunciado o paciente apenas como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, e não sendo ele reincidente, mostra-se indevida a manutenção da prisão decretada em razão da inobservância do disposto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar. (STJ; HC 697.541; Proc. 2021/0316000-8; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Em idêntica linha de raciocínio, o judicioso Parecer Ministerial consignou “que não há razão para alterar a decisão que concedeu o pleito liminar, tendo em vista que o paciente fora denunciado como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, mostrando-se indevida a manutenção da prisão decretada em razão da inobservância do disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sob essa perspectiva, ressalto, em arremate, que a partir da conclusão que estou a adotar, estão sendo mantidas as medidas cautelares fixadas na Decisão liminar e previstas no art. 319, incisos I, III e IV, do Código de Processo Penal, quais sejam, a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; e c) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

À luz de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, ratifico a liminar outrora deferida, ao tempo em que
CONCEDO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DENÚNCIA. ART. 14, LEI Nº 10.826/2003. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. ART. 313, INCISO I, CPP.
LIMINAR RATIFICADA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Denunciado o Paciente apenas como incurso no art. 14, da Lei n. 10.826/2003, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, e não sendo ele reincidente, mostra-se indevida a manutenção da prisão decretada em razão da inobservância do disposto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Precedentes.

2.
Manutenção das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, III e IV, do Código de Processo Penal, quais sejam, a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; e c) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

3
.
Liminar ratificada. Ordem concedida.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.